Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707298-18.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO CAMPOS VENTURINI 02083476158, EDUARDO CAMPOS VENTURINI RECORRIDO: JONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face de sentença que, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais, reconheceu a revelia e acolheu os pedidos do autor para decretar a rescisão contratual, restituição de quantias pagas e compensação por danos morais. Afirma que a presunção de veracidade é meramente relativa e que os fatos não ocorreram conforme narrado na inicial. Sustentam ainda não haver dano moral a ser indenizado. Contrarrazões apresentadas. Com efeito, os recorrentes não compareceram à audiência de conciliação. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: “(...) Consoante o artigo 344 do CPC e 20 da LJE, reputam-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, disposição aplicável ao presente caso em que a lide versa sobre direitos disponíveis. Contudo, a revelia induz apenas a veracidade da matéria fática e não da de direito, pelo que é cabível a procedência parcial dos pedidos, hipótese esta a dos autos. Devido à revelia, considera-se verdadeiro que as partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços, tendo como objeto o conserto do automóvel do requerente, pelo preço de R$2.150,00, bem como que os serviços deveriam ser concluídos em até 30 dias. Inconteste, ainda, que, não obstante o pagamento integral do preço pelo autor em 02.05.2022, mediante transferência via PIX para a conta do 2o réu, empresário individual, titular da 1a requerida, a parte ré não consertou o veículo. Corroboram o efeito da revelia o comprovante de pagamento de Id 161851585 e as mensagens trocadas entre o autor e o 2o réu (Id 161851589), que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes; o pagamento realizado pelo autor; e o inadimplemento contratual dos réus. (...).” Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora